Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que inverteu o ônus da prova, determinou a realização de perícia e atribuiu ao réu o encargo financeiro dos honorários periciais. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403